Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. INSTITUIÇÃO DE LONGA DURAÇAO. INTERNAÇÃO. CUSTEIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que julgou improcedente o pedido da inicial para condenar a ré ao pagamento da internação da autora em instituição de longa duração.
2. . De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Apesar de o artigo 344, do CPC, definir que o réu será considerado revel quando não contestar e, nesse caso, devem ser presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, o artigo 345, do CPC, dispõe que não se produz esse efeito se as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição com a prova constante dos autos.
4. Os documentos demonstram que existe indicação de acompanhante (cuidador) para a autora, mas não de que seja necessária a assistência domiciliar ou a internação da paciente, seja domiciliar, seja em instituição de longa duração.
5. Demonstrado que a paciente necessita de cuidados pessoais que podem ser exercidos por familiares ou terceiros que não precisam deter formação técnica na área de saúde, portanto, serviço, ordinariamente, não compreendido na cobertura dos planos de saúde, deve ser mantida a sentença que não reconheceu a obrigação da ré de custear a internação da paciente em instituição de longa duração.
6. Apelação conhecida e não provida.